Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-29.2020.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-29.2020.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA

APELADO: DILMA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL.
APROVAÇÃO DA CANDIDATA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, EDITAL Nº 01/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTE DO STF. TEMA 784
.
ACERTO DO COMANDO SENTENCIAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. (Tese definida no RE 837.311, de Relatoria do Ministro LUIZ FUX, Tema 784 do STF).

2. Mostra-se patente a existência do direito à nomeação da candidata

aprovada na segunda colocação, em certame na qual houve a disponibilização de 6 (seis) vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem.

Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000060-29.2020.8.05.0062
, em que figuram, como apelante, o

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
, e, como apelada,
DILMA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator